Tribunal: TJES
Processo: 5009888-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009888-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: W.C. SERRARIA LTDA
AGRAVADO: ORION DESINSETIZACAO E FUMIGACAO EIRELI
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009888-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: W.C. SERRARIA LTDA.

AGRAVADA: ORION DESINSETIZAÇÃO E FUMIGAÇÃO EIRELI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por W.C. SERRARIA LTDA. em face da decisão id 17800607 (dos autos eletrônicos), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação monitória” nº 5000332-90.2022.8.08.0007, indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais iniciais.

Em suas razões recursais (id 3509990), a Agravante pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, e que, ao final, seja-lhe garantido o direito ao parcelamento das custas processuais iniciais, relativamente à ação judicial de origem.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Agravante postulou ao Juízo
a quo
o parcelamento das custas processuais iniciais em dez parcelas consecutivas, alegando não possuir recursos financeiros para o seu recolhimento em uma única vez.

Acerca da matéria, sabe-se que o parcelamento de custas se traduz como um dos desdobramentos da gratuidade de justiça, o que requer, portanto, a demonstração da insuficiência financeira capaz de justificar o seu deferimento, conforme já decidiu, inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS. ART. 98, § 6º, DO CPC/2015. REVISÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5º e 6º, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

(...).”

(AgInt no AREsp n. 1.450.370/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019)

Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso.

Explico.

Inobstante inserido no contexto da gratuidade de justiça, o parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0005720-67.2019.8.08.0006, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, firmou o entendimento segundo o qual “
a exigência de pagamento das custas não pode servir de entrave ao acesso das partes ao judiciário, por outro lado, a concessão indiscriminada de gratuidade a todo e qualquer jurisdicionado que a requeira representa risco a continuidade da prestação jurisdicional. Tal ponderação deve ser realizada, especialmente quando disponíveis outras ferramentas, como o parcelamento e os descontos autorizados pelo novo CPC
.”

Neste contexto, o grau de comprovação da insuficiência financeira que se exige para o parcelamento das custas não pode ser o mesmo que se atribui à parte que requer a gratuidade em relação a todos os atos do processo.

No caso, a Agravante é empresa qualificada como sendo de pequeno porte, à luz da Lei Complementar nº 123/2006, sendo que o capital social registrado perante a Receita Federal é de quarenta mil reais, razão pela qual penso que o recolhimento, de uma única vez, das custas processuais de aproximadamente sete mil reais, representará entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

Todavia, em razão do tempo já decorrido desde o ajuizamento da demanda de origem, tenho que o parcelamento deva se dar em número menor que o postulado, notadamente para que a medida seja compatível com o princípio da duração razoável do processo, conforme já consignado na decisão que deferiu o efeito suspensivo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para autorizar o recolhimento das custas processuais da ação judicial de origem em cinco parcelas consecutivas.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Diferentemente da gratuidade concedida em relação a todos os atos do processo e que suspende, integralmente, a exigibilidade das custas processuais, o parcelamento das custas exige comprovação da insuficiência financeira em grau diverso.

2. O parcelamento, por não eximir o beneficiário do recolhimento das custas processuais, requer a demonstração de que o seu pagamento (das custas), de uma única vez, representará um entrave ao acesso ao Poder Judiciário.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.